Tribunal: STF
Processo: ARE 1457774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.



    1. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Literalidade do art. 372 do Código de Processo Civil.



    2. Impende que seja desprovido o agravo interno que não traz, em suas razões, qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão monocrática anteriormente proferida.



    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA, em face da decisão proferida por esta relatoria (mov. 65, fls. 156/163), em âmbito de Apelação Cível, que conheceu e deu-lhe provimento, para reformar a sentença (mov. 48, fls. 124/127), nos autos da Reclamação Trabalhista, proposta por LILIANA SANTANA GONÇALVES, ora agravada, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IRDR. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. CORREÇÃOMONETÁRIA E JUROS DE MORA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA.



    1 - Segundo entendimento firmado em sede de IRDR, é desnecessária a existência de norma local para reconhecer aos agentes comunitários de saúde, submetidos ao regime jurídico-administrativo, o direito a perceber o adicional de insalubridade, quando desempenhem seu labor em ambiente de trabalho hostil à saúde, em razão da presença de agentes agressivos ao organismo, acima dos limites de tolerância permitidos pelas normas técnicas, sendo suficiente a previsão do artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal e artigo 9º-A, parágrafo 3º, da Lei Federal nº 11.350/06.



    2 - Na hipótese de omissão administrativa local, regulamentando a matéria, impõe-se a observância, por analogia, do artigo 5º, da Lei Estadual nº 19.573/16.



    3 - O pagamento do adicional almejado dependerá de prova efetiva, seja por meio de perícia (exame,vistoria ou avaliação) ou qualquer outro meio de prova admitido no Direito, de que o servidor público esteja submetido, de forma habitual e permanente, à condições insalubres, consoante o regulamento editado pelo órgão competente do Poder Executivo federal, no caso, a NR-15, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho.



    4 - Comprovado nos autos, mediante prova emprestada de perícia técnica, realizada em servidores do Município que também laboram na condição de agente comunitário de saúde, atestando insalubridade em grau médio, impõese o reconhecimento do direito da autora ao recebimento doadicional de insalubridade – equivalente a 10% do seu salário-base –, a partir da data da juntada da prova emprestada, nos termos do art. 5º, da Lei Estadual nº 19.573/16, ante a omissão nesse sentido na legislação local.



    5 - O entendimento exarado no REsp nº. 1.495.146/MG quanto aos consectários da mora para ascondenações impostas à Fazenda Pública foi superado em razão da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o índice para a SELIC.



    6 - Considerando o provimento do presente recurso, mister a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais ficarão a cargo do apelado.



    7 - Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme a regra do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    (...)



    Quanto à utilização de prova emprestada, in casu, é possível a utilização em razão da estreita particularidade do presente caso concreto com as servidoras utilizadas como paradigma, tendo em vista que exercem as mesmas atividadesprofissionais da Apelante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente